Tribunal: TJES
Processo: 5000225-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000225-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA e outros
CUSTOS LEGIS: LUANA SANTIAGO PIRES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000225-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: LUANA SANTIAGO PIRES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, Comarca da Capital (id 11097309) que, nos autos do “mandado de segurança” (processo n. 5029061-12.2021.8.08.0024) requerido por LUANA SANTIAGO PIRES, ora Agravada, deferiu a antecipação de tutela requerida (pela Agravada), suspendendo os efeitos do ato administrativo que, por meio da Portaria nº 931-S, de 20/10/2021, determinou a transferência de lotação da Agravada da "Unidade de Custódia de Tratamento Psiquiátrico" (UCTP) para o "Centro Prisional Feminino de Cariacica" (CPFC).

Aduz o Agravante (id 2005464), em síntese, que inexiste direito líquido e certo da Agravada, pois o ato impugnado cumpre todos os requisitos de validade e existência. Sustenta o Agravante, ainda, que a lotação de servidor é ato discricionário do Poder Público, pois ligado a critérios de necessidade e interesse público, havendo que se observar, portanto a oportunidade e conveniência administrativa.

Apesar de regularmente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça informa, no id 3586134, não ter interesse em intervir no feito.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos de origem, verifico que, em que pese o Agravante sustentar que a Portaria nº. 931-S (id 11092297) preenche todos os requisitos legais de validade e existência, não se extrai o motivo concreto pelo qual a Agravada foi lotada em outra unidade prisional.

Portanto, tenho que, com acerto, a MMª. Juíza de Direito
a quo
deferiu a medida liminar requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Ab initio, é cediço que a ação mandamental é remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa à correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem os artºs 5º, LXIX, da Magna Carta, e 1º da Lei nº 12.016/09.

Destina-se, pois, a ação mandamental a “coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração” (Hely Lopes Meirelles, “in” Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26ª edição, p. 673).

Noutro vértice, é condição do mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos descritos na inicial, não comportando, de conseguinte, dilação probatória, do que se extrai ser imprescindível que o direito surja, de maneira indubitável, do cotejo da prova documental acostada à inicial, dos fatos narrados e sua incidência sobre a regra jurídica que afirma violada.

Não é demais destacar que a alusão ao direito líquido e certo pressupõe a demonstração de todos os requisitos essenciais ao seu reconhecimento quando da impetração. Em não se apresentando cristalino, ou seja, se depender de comprovação posterior, não é líquido e nem certo, para fins de segurança.

Colima-se, por meio da presente ação, seja suspenso os efeitos do ato administrativo externado pela Portaria 931-S, de 19 de Outubro de 2021, e, por conseguinte o restabelecimento da ordem jurídica violada localizando a impetrante ao seu local de origem (Unidade de Custódia de Tratamento Psiquiátrico - UCTP).

Depreende-se da petição inicial a manifestação de inconformismo da Impetrante em relação à alteração da sua localização da Unidade de Custódia de Tratamento Psiquiátrico - UCTP para o Centro Prisional Feminino de Cariacica - CPFC, levada a efeito por meio da Portaria n. 931-S, de 19 de outubro de 2021, publicada em 20 de outubro de 2021, sem a devida motivação.

Nesse passo, compulsando a inicial verifico a plausibilidade do direito substancial invocado para fins de concessão da liminar. Explico.

Dos documentos acostados, consta cópia da aludida Portaria (Id. 11092297), dela se depreendendo que houve modificação da lotação da Impetrante com base no seguinte motivo:

“O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 01, Inciso II, da Delegação de Competências publicada em 01/02/2019, resolve:

[...]

LOCALIZAR, os servidores abaixo, por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais – DIRAGESP, com base no art. 52 do Decreto nº 3.987-R de 21 de junho de 2016, o qual atribui a coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal nos Estabelecimentos Penais, a contar de sua publicação.

[...]

LUANA SANTIAGO PIRES – NF. 2692384 - CPFC.”

A alteração na lotação de servidor público constitui ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, que pode remanejar os componentes do seu quadro funcional com base nos critérios de conveniência e oportunidade, desde que o faça mediante devida motivação, que não se revele abusiva ou indiscriminada, sob pena de caracterização de desvio de finalidade.

Analisando a Portaria N. 931-S, o que observo, à primeira vista, é que nela são indicados diversos artigos da norma regulamentadora, mas sem a especificação do motivo concreto pelo qual a Impetrante foi lotado em outra unidade de trabalho.

Assim, entendo que, apesar de a Administração Pública gozar de discricionariedade na localização de seus servidores e de poder alterar a lotação deles de ofício, ao fazê-lo, deve apresentar as razões que justificam a mudança, conferindo transparência a seus atos e possibilitando o controle deles.

O entendimento do e. TJES é nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETORA PENITENCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE DISCRICIONARIEDADE PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SUA LEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Poder Público possui discricionariedade quanto à organização e lotação de seu quadro de funcionários, podendo, de acordo com critérios de conveniência remanejar seu pessoal, lotando-os em locais que mais tenham necessidade de servidor. Ocorre que, mesmo que a Administração possa fazê-lo de ofício, há necessidade que este ato seja motivado, não só para possibilitar seu controle pelo Judiciário, mas para verificar a sua legalidade diante do ordenamento jurídico em geral, sem, com isto, imiscuir-se nas questões de mérito propriamente ditas, concernentes à conveniência e oportunidade, as quais devem ser confiadas apenas a Administração. 2. Ato discricionário não significa arbítrio da Administração, que deve observar, em qualquer circunstância, a estrita legalidade e os princípios constitucionalmente assegurados na formação dos atos administrativos. 3. Não obstante se reconheça a discricionariedade da Administração na localização de seus servidores, bem como a possibilidade de modificação da lotação ex officio, o ato de localização deve ser precedido de motivação idônea, de modo a conferir a transparência necessária e possibilitar o seu controle pelos administrados. 4. A teor do ato decisório impugnado, verifico que a Portaria nº 289 - S, de 22 de fevereiro de 2018 (fl. 21) não possui motivação idônea, uma vez que fundamenta a nova localização apenas no interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais, com base no art. 52, do Decreto n. 3.987 - R de 21 de junho de 2016. 5. Ordem concedida. Prejudicado os Embargos de Declaração. (TJES; MS 0007231-55.2018.8.08.0000; Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 12/09/2018; DJES 18/09/2018)

Por não haver indicação, na Portaria n. 931-S, de qualquer outro motivo além do interesse da Administração Pública, penso, prima facie, falta-lhe motivação, o que evidencia a relevância da fundamentação apresentada.

Nesse passo, DEFIRO a medida liminar postulada, suspendendo os efeitos da Portaria 931-S, de 19/10/2021, publicada em 20 de outubro de 2021, determinando que Administração Pública restabeleça a lotação da Impetrante na Unidade de Custódia de Tratamento Psiquiátrico - UCTP.

(...)”

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 04/04/2023

Sessão do dia 04.04.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.